Tribunal: TJES
Processo: 5010425-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010425-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DO FORTE
APELADO: ALMIR PEREIRA CARVALHO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5010425-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DO FORTE

APELADO: ALMIR PEREIRA CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA MARIA SCALZER - ES7385-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO FERNANDES IANNONE - ES25638-A, IURY BAIOCO DE FARIAS - ES28989-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE
em desfavor da sentença de ID 2782714, proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

i)
não acolher
o pedido de exibição de documentos, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar indícios mínimos de que efetivamente existe uma ata de assembleia geral ocorrida em 2007;

ii)
deferir
o pedido de tutela de urgência,
declarando
nula a ata da assembleia geral do condomínio demandado ocorrida em 09/02/2021; e,

iii) por conseguinte,
determinar
que seja cobrado do autor, imediata e tão somente, o valor de uma cota e meia (1,5) da taxa condominial, devendo ser “
devolvido
ao proprietário daquela unidade mediante recibo, ou abatido o crédito nas futuras cobranças condominiais
”;

Em suas razões recursais (ID 2782716), a despeito da similar defesa de mérito trazida em sede de contestação, o apelante,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE,
sustenta (i)
nulidade processual
, em razão de sentença alegadamente
extra
e
ultra petita
, (ii)
impossibilidade de aplicação
do instituto jurídico da
surrectio
, e (iii)
distinguishing.

ALMIR PEREIRA CARVALHO
, ora apelado, apresentou contrarrazões (ID 2782720), em que sustentou que a r. sentença não teria sido proferida de forma além ou extra o que fora narrado e pleiteado, requerendo, ao final, (i) o conhecimento e desprovimento do presente recurso, bem como (ii) que não se considere o pedido do apelante para que o apelado pague 2 (duas) cotas condominiais, eis que tal ponto não teria sido trazido em exordial, nem contraposto pelo apelante; e (iii) a condenação ao pagamento de honorário advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório
.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2022 às 14:41:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44073022092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação manejado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE
em desfavor da sentença de ID 2782714, proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

i)
não acolher
o pedido de exibição de documentos, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar indícios mínimos de que efetivamente existe uma ata de assembleia geral ocorrida em 2007;

ii)
deferir
o pedido de tutela de urgência,
declarando
nula a ata da assembleia geral do condomínio demandado ocorrida em 09/02/2021;

iii) por conseguinte,
determinar
que seja cobrado do autor e da outra cobertura do condomínio, imediata e tão somente, o valor de uma cota e meia (1,5) da taxa condominial, devendo ser “
devolvido
ao proprietário daquela unidade mediante recibo, ou abatido o crédito nas futuras cobranças condominiais
”;

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de “
ação de anulação de assembleia condominial com exibição de documentos com tutela de urgência”
ajuizada por
ALMIR PEREIRA CARVALHO
em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE
,
devido (a) à alegada nulidade da assembleia que alterou a convenção de condomínio e (b) à ilegalidade da cobrança de taxa condominial diversa à cota de 1,5 (uma cota e meia), paga pelo Autor até a assembleia condominial cuja nulidade fora pleiteada.

Em peça exordial (ID 2782671), narrou o autor que é proprietário de uma cobertura no Condomínio ora apelante, e que pagava taxa condominial referente à 2 (duas) cotas, assim como o proprietário da outra cobertura. Contudo, que,
em 2007, em razão de assembleia condominial alegadamente ocorrida
,
teria sido alterada
a taxa das coberturas para
1,5 (
uma cota e meia
)
.

Ato contínuo, sustenta que, em 2021, soube, pela síndica e pela administradora do condomínio, que, assim como o proprietário da outra cobertura, a partir de março de 2021, ambos passariam a pagar por 2 cotas de taxa condominial, eis que, durante todo o tempo, teriam pago apenas 1,5 (uma cota e meia) de forma equivocada. Em segundo momento, a síndica teria optado por convocar uma assembleia, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, para, então, deliberarem os condôminos acerca das cotas condominiais das coberturas.

O requerente pleiteou a nulidade da assembleia realizada em 2021, uma vez que, quando de sua ocorrência, um dos apartamentos do condomínio teria sido representado por terceiro sem qualquer procuração, e que a votação não contou com o número devido de condôminos.

Em sua contestação,
o requerido, e ora apelante, aleg
ou
não haver qualquer prova de
ocorrência da
assembleia de 2007
, a que se refere o autor que teria modificado a taxa condominial de 2 (duas) cotas para 1,5 (uma cota e meia).

A sentença, conforme dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, não acolhendo o pedido de exibição de documento formulado pelo requerente, referente à ata de assembleia supostamente ocorrida em 2007; mas deferindo o pedido de tutela de urgência, e, portanto,
declarando nula a ata da assembleia geral do condomínio demandado ocorrida em 09/02/2021
e, assim,
determina
ndo
que
fosse
cobrado, imediatamente, o valor de 1,5 (uma cota e meia) de cota condominial dos moradores da cobertura
do Edifício Praia do Forte, de forma retroativa àquela data.

Em suas razões recursais (ID 2782716)), a despeito da similar defesa de mérito trazida em sede de contestação, o apelante,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE,
sustenta:

i)
nulidade processual
, por sentença alegadamente
ultra petita
, em virtude de “
ter beneficiado sujeito estranho ao processo
”, qual seja, condômino da outra cobertura, a quem a sentença fez menção expressa de benefício consequente da anulação da assembleia e da cota condominial por ela instituída;

ii)
nulidade processual
, por sentença alegadamente
extra petita
, eis que “
o autor, ora apelado, em sua Inicial, em nenhum momento aventou a possibilidade de aplicação do instituto da surrectio no caso concreto e, por esse motivo, o apelante não teve oportunidade de se defender quanto a esse ponto.
”;

iii)
impossibilidade da aplicação do instituto da
surrectio
, em razão da natureza jurídica da convenção de condomínio; e

iv)
distinguishing
.

Diante do exposto, requer:

i)“
que seja declarada ultra petita a r. sentença e devolvida ao d. juízo de primeiro grau, para que retire da decisão o benefício concedido a sujeito que não participou da lide
”;

ii) “
que seja
declarada extra petita a r. sentença atacada e devolvida ao d. juízo de primeiro grau, para que julgue com base somente nos fundamentos trazidos pela parte autora, ora apelada
”;

iii) que seja reformada a r. sentença atacada para (a) declarar a impossibilidade de aplicação do instituto da
surrectio
ao presente caso, bem como para (b) determinar que o apelado pague, a título de taxa condominial, o valor correspondente a 2 (duas) cotas.

Em sede de contrarrazões (ID 2782720), o apelado,
ALMIR PEREIRA CARVALHO,
requer (i) o conhecimento e desprovimento do presente recurso, bem como (ii) que não se considere o pedido do apelante para que o apelado pague 2 (duas) cotas condominiais, eis que tal ponto não teria sido trazido em exordial, nem contraposto pelo apelante; e (iii) a condenação ao pagamento de honorário advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Sustenta o apelante a ocorrência de nulidade processual pela inobservância do julgador ao princípio da congruência ou adstrição, eis suposto julgamento
extra
e
ultra petita.

Vejamos, portanto.

I.
DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA
E
ULTRA
PETITA

Alega ser
extra petita
a r. sentença ao aplicar o instituto jurídico da
surrectio
,
sem que sequer teria o apelado mencionado seu emprego
. Equivocadamente, conforme sustenta o recorrente, teria o MM. Juiz lastreado seu
decisum
em referido instituto
,
posto que,
por tal razão,
não trazida pelo autor,

teria determinado
a cobrança de 1,5 da taxa condominial
ao apelado e à outra cobertura.

Inicialmente, ao compulsar detidamente a r. sentença proferida pelo Douto Juízo de 1º grau, verifico que, em primeira parte de sua fundamentação,
o MM. Juiz tratou de explicar acerca da nulidade da assembleia condominial ocorrida em 09 de fevereiro de 2021
, em que se estabeleceu a cobrança de 1,75 (uma cota e setenta e cinco centésimos) de cota condominial aos proprietários da cobertura.

Fundou-se,
para tal conclusão,
na ausência de número mínimo de condôminos votantes para alteração da convenção condominial
, eis que se faria necessária a aprovação de 2/3 (dois terços) da totalidade dos condôminos, conforme luz do art. 1.351 do Código Civil.
I
n casu
, de um total de 18 apartamentos, apenas 06 (seis) estariam presentes, isto é, metade do número mínimo estabelecido pela norma, 2/3 (dois terços) da totalidade, que representaria 12 condôminos votantes.

Inteira a r. sentença que, nos moldes do art. 1.351 do Código Civil, sem o número mínimo de votos dos condôminos para a alteração da convenção, quando da assembleia ocorrida em 2021,
nenhuma das alterações
provenientes daquela

ocasião
seriam válidas.

Isto posto,
para sua decisão,
o MM. Juiz considerou

(
i
)
a

anulação da assembleia

de 2021
,
que convencionou a cota condominial de 1,75,
e que,

(ii)

ao menos desde 2019
, conforme comprovado nos autos,
o autor, ora apelado
,
paga
va

o referente a

uma cota e meia

(1,5)
de taxa condominia
l, senão vejamos,
ipsis litteris
(ID 2782714):

No que tange ao valor pago pelo autor
a título de cota condominial, levando em conta que
o demandante comprovou efetivamente nos autos (Id. 7466204) que paga desde 2019 1,5 (uma cota e meia) de cota condominial
,
bem como considerando que a Assembleia Geral Extraordinária de 09/02/2021 não possuía quórum o suficiente para alterar a convenção condominial
, haja vista que estavam presentes menos da metade dos moradores, entendo que assiste razão a parte autora, no sentido em que o valor correto a ser pago é de 1 (uma) cota e 1⁄2 (meia).
Além disso
, aplica-se ao caso em análise o instituto da
surrectio
. Explico. (grifo meu
)

Veja-se, portanto, que
a r. sentença
ponderou

que, diante da invalidade da assembleia que instituiu
uma cota e setenta e cinco centésimos
(1,75)

de taxa condominial, a cota a ser paga, ao menos até nova e válida assembleia, deveria ser a que antes vigia
, qual seja, a de 1,5 (uma cota e meia), eis que, minimamente, desde 2019 ambos os proprietários das coberturas pagavam tal quinhão.

Ora, não seria outra a lógica sustentada pelo autor em sua peça exordial, embora sem expressamente mencionar o instituto da
surrectio
.
In verbis
(ID 2782672)
:

Ante o exposto, o Autor requer que a assembleia seja nula e que ele volte a pagar 1,5 (uma cota e meia) da taxa de condomínio até que seja realizado uma assembleia para fazer a nova convenção.

Assim sendo, diante da anulação da assembleia condominial de 2021, que não contou com o número mínimo legal para votação,
determinou acertadamente o Juiz que o autor volte a pagar o que, ao menos desde 2019,
o fazia
, inclusive da mesma forma que o proprietário da outra cobertura.

Inobstante, não se pode olvidar que
impera no processo civil brasileiro os princípios
mihi factum dabo tibi jus
e
jura novit curia
,
que traduzem
a adstrição do julgador tão somente aos fatos e pedidos trazidos no processo
, sendo certo que o direito, pois, cabe ao
julgador
exarar e fundamentar em seu provimento judicial. Vejamos entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA DO ENQUADRAMENTO LEGAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO "JURA NOVIT CURIA" E "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS" - ART. 485, V, DO CPC. [...] 2 - Não se pode deixar que um rigor processual implique na supressão de um direito.
Aplica-se ao caso sub judice, os conceitos do "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi jus"
,
sendo certo que a não indicação pelo autor do dispositivo aplicável, não obsta ao bom êxito da ação,
desde que os fatos narrados mostrem-se claros à aplicação dos fundamentos jurídicos.
3 - Recurso conhecido e provido para, anulando o v. acórdão a quo, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este aprecie o mérito da ação rescisória

(STJ - REsp: 352838 SE 2001/0072114-1, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 01/04/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.06.2003 p. 369)

Assim sendo,
não está o julgador vinculado à fundamentação jurídica trazida pelas partes
, que apenas indicam lastros jurídicos de possível coerência e aplicação ao caso, mas sim aos fatos narrados e pedidos formulados. Não somente,
a despeito de o autor, ora apelado, não ter expressamente trazido em sua exordial a pretendida aplicação do instituto jurídico da
surrectio
, seus fatos e pedidos são condizentes à lógica de seu emprego
, conforme já elucidado.

Desta feita,
n
ão percebo violação ao princípio da congruência
no que tange à aplicação da
surrectio
, uma vez que, efetivamente, (i) o apelado requer a anulação da assembleia de 2021 e a consequente retomada do pagamento da cota de 1,5, e que (ii) o juiz sabe o direito (jura novit curia), e, não estando vinculado aos fundamentos jurídicos mencionados pelas partes, aplica seu saber jurídico em necessária correspondência tão somente à causa de pedir fática e aos pedidos, e não à causa de pedir jurídica.

Tão logo,
no que tange à alegação do apelante de julgamento lastreado em argumento não deduzido pelo autor
, qual seja, a aplicação da
surrectio
,
n
ão vejo

a
ocorr
ência

de
julgamento
extra petita
.

Ainda, alega o apelante ser a r. sentença
ultra

petita
ao “
beneficiar sujeito estranho ao processo
”, em referência à fundamentação do MM. Juiz de piso, que indicou consequente proveito do proprietário da unidade 602 (outra cobertura) ante a anulação da assembleia condominial ocorrida em 09/02/2021 e o retorno ao pagamento de taxa condominial correspondente à cota que até então adimpliam,
ipsis litteris:

Devo esclarecer que apesar de o proprietário da unidade do apartamento 602, do mesmo condomínio, não ter demandado judicialmente em busca dos seus direitos, deve ser consequentemente beneficiado com tal decisão, pois para ele é cabível também o mesmo entendimento, não podendo o condomínio réu agir com dois pesos e duas medidas.

Pois bem.

De certo, a anulação da assembleia condominial deve surtir efeitos para todos os condôminos, os quais compõem o condomínio ora apelante. Todavia, para além de tal dedução lógica,
ao ser determinado pela sentença o alcance do provimento
a terceiro que não é parte na demanda,

ferem-se os limites subjetivos da lide
.

Isso porque, além de anular a assembleia condominial ocorrida em 09/02/2021, a r. sentença aplica o instituto jurídico da
surrectio
e, por conseguinte, determina que a parte passe a pagar a taxa condominial referente a uma cota e meia,
pleito esse individual e pessoal, que não pode ser estendido à parte estranha à lide
.

Nesse fluído, em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo MM. Juízo “
a quo”
, vejo que
a r. sentença, ao indicar consequente benefício da decisão proferida ao morador da unidade 602
, que não integra à lide como parte autora, recai na
hipótese de julgamento
ultra
petita
,
vedado pelo Código de Processo Civil pela positivação da parte primária de seu art. 141.

Isto posto, conforme já enfrentado, não enxergo ocorrência de julgamento
extra petita
pela aplicação do instituto da
surrectio
pelo MM. Juiz, mas
vejo ser a r. sentença
ultra petita
, em razão da extensão de seu entendimento a terceiro alheio ao processo.

Assim, respeitosamente,
decoto a
r.
sentença na parte em que é determinado o consequente benefício
do provimento judicial
ao condômino da unidade 602
do condomínio ora apelante.

II.

DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
SURRECTIO

Ultrapassada a análise acerca da alegação de julgamento
extra petita
pela aplicação da
surrectio
, tratemos, neste momento, da inconformidade do apelante puramente quanto à utilização do aludido instituto jurídico ao caso em voga, a despeito da inocorrência de julgamento
extra petita
.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o instituto jurídico da
surrectio
e
supressio,
derivado do princípio geral da boa-fé objetiva, relaciona-se à prolongada omissão no exercício de um direito, e, especifica e respectivamente, na ampliação do conteúdo obrigacional (
surrectio
), ou na redução do direito em detrimento da inércia de seu titular em função do tempo (
supressio
).

Isto posto, alega o apelado que, desde 2007, paga a taxa condominial correspondente a uma cota e meia (1,5), trazendo aos autos os comprovantes de quitação a partir do ano de 2019. Tem-se, portanto, que,
ao menos por 2 (dois) anos, isto é, 24 meses,
ambos os proprietários das coberturas
do condomínio apelante,
permaneceram pagando
o mesmo valor
, correspondente a uma cota e meia,
quantum
esse que, segundo alega o apelado, fora definido em assembleia condominial de 2007, cuja ata o autor pugnou judicialmente pela exibição.

Pelo que sustenta o apelante, far-se-ia inaplicável o instituto da
surrectio
aos casos de condomínio edilício, uma vez que a natureza jurídica da convenção condominial não seria contratual, e, por conseguinte, não ensejaria o emprego do instituto.

Todavia,
da boa-fé objetiva, princípio basilar das relações jurídicas, outros institutos jurídicos são derivados, a exemplo da teoria da
surrectio
e
supressio
,
da vedação dos atos contraditórios e de demais outros
.

Acerca da amplitude do princípio da boa-fé objetiva, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No entanto,
a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o ordenamento jurídico
. (STJ, 2013)
1

Assim sendo, assertiva é percepção da
teoria da
surrectio
e
supressio
como fator desdobrador da boa-fé objetiva
,
que deve permear toda e qualquer relação jurídica
, não se devendo limitar, pois, a utilização do princípio e seus derivados tão somente às esferas contratuais. Assim dispõe o enunciado nº 412 da V Jornada de Direito Civil,
in verbis
:

412. Art. 187: As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva.

Da mesma forma entendem as jurisprudências dos Tribunais Pátrios,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
- CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. [...]
Autora-condômina que desde 1990 paga suas cotas na forma igualitária
, sem se insurgir contra tal critério e até mesmo fazendo parte do conselho do condomínio, tendo votado em assembléia pela manutenção de tal distribuição. Procedimento da Autora e do condomínio a ensejar,
de acordo com o princípio da boa-fé
, a conclusão da juridicidade da forma de cobrança.
Aplicação do princípio da surrectio
, que é o exercício continuado de uma situação jurídica ao arrepio do convencionado ou do ordenamento jurídico, mas que implica em fonte de novo direito, com vista à estabilidade das relações sociais
. Idêntico raciocínio se aplica quanto ao desconto para pagamento em determinada data, há anos praticado pelo condomínio. Recurso provido para declarar a insuficiência dos depósitos realizados pela condômina, com a conseqüente improcedência da consignatória”. (TJ/RJ, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível 2008.001.43073, rel. Des. ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, j. 16/09/2008, grifa-se)

DIREITO CIVIL - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTE - APELAÇÃO - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
CONDOMÍNIO
- ÁREAS COMUNS - OCUPAÇÃO POR LONGO PERÍODO - USUCAPIÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE POSSE - MERA DETENÇÃO - SUPRESSIO E SURRECTIO - SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA CONTRA LEGEM - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Consideradas as previsões normativas acerca dos negócios jurídicos contidas nos artigos 113 e 422 do Código Civil,
tem-se que os institutos da supressio e surrectio constituem uma derivação do princípio da boa-fé objetiva
, caracterizados por um limite ao exercício de direitos subjetivos decorrente da demora no agir. Enquanto na supressio perde-se um direito em face do não exercício por longo período, na surrectio adquire-se um direito em decorrência da prática reiterada, dos usos e costumes. 5. Ainda que a ocupação tenha perdurado por longos anos, em sendo a situação fática estabelecida contra legem, sem a aprovação dos demais condôminos, não há que se falar na perda ou no surgimento de direito em desfavor do condomínio. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.(TJ-DF 07066243720198070018 DF 0706624-37.2019.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse liame, não há óbice à aplicação do instituto da
surrectio
ao caso vertente, uma vez se tratando esse de concreção do princípio da boa-fé objetiva, cuja preponderância se faz mister em todas as relações jurídicas.

Assim sendo,
não restam dúvidas que
, diante
do decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada
em razão do pagamento de uma cota e meia (1,5) de taxa condominial, ainda que somente por 24 meses (desde 2019),
seu desdobramento se faz na aquisição do direito
, ao menos até ulterior assembleia que o modifique, e mediante quórum de votantes adequado, nos moldes do art. 1.351 do Código Civil.

II
I
.
DA ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING

Alega a parte recorrente ocorrência de
distinguishing
em referência ao precedente utilizado pelo MM. Juízo “
a quo
” para lastrear a fundamentação da r. sentença quanto à aplicação do instituto jurídico da
surrectio
. Vejamos a jurisprudência utilizada pelo Douto Magistrado,
ipsis litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO E DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS A TÍTULO DE "COTA CONDOMINIAL". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Trata-se de apelação cível contra sentença que, reconhecendo a inexistência de condomínio, condenou a parte ré, ora apelante, ao ressarcimento de todos os valores pagos a título de condomínio, respeitada a prescrição trienal. No caso versado, a relação entre as partes é locatícia, sendo certo que o contrato de locação contém previsão de pagamento de "condomínio ou de qualquer outra taxa que vier a ser cobrada".
Pagamento que vem sendo realizado sem resistência desde 1998. Fato incontroverso. Boa fé objetiva. Instituto da surrectio. Ampliação do conteúdo obrigacional do locador ante a criação de expectativa legítima na outra parte
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00910168120108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 01/09/2015, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2015)

Sustenta o apelante que o julgado suprarreferido não possuiria semelhança suficiente para justificar a aplicação da
surrectio
ao caso vertente, uma vez que aquela trata de relação contratual entre duas pessoas físicas que firmaram uma locação, ressaltando o recorrente a diferença entre contrato de locação e convenção condominial.

Pois bem.

Conforme já amplamente fundamentado em capítulo anterior do presente voto,
a aplicação do instituto jurídico da
surrectio
não está vinculada única e exclusivamente às relações contratuais
, mas, em verdade, uma vez sendo uma concreção do princípio da boa-fé objetiva, permeia toda e qualquer trato jurídico.

Nesse sentido,
traz o ilustre magistrado jurisprudência que se assemelha ao caso vertente no que
tange

à essencia da hipótese indicada
, qual seja, um pagamento que, há anos, vinha sendo realizado sem resistência, gerando, por consequência, expectativa legítima ao pagador.
É certo que tal

situação guarda similaridade com o caso em apreço
, posto que, ao menos desde 2019, o apelado pagava, sem contestação do condomínio apelante, o valor correspondente a uma cota e meia (1,5).

Indiferente, portanto, a espécie de relação que se observa
, eis ser devida a aplicação do instituto da
surrectio
como fator desdobrador do princípio da boa-fé objetiva, imperioso no ordenamento jurídico brasileiro.
Não há, portanto,
distinguishing
no que se refere ao precedente trazido na r. sentença proferida
.

IV.
DA
ALTERAÇÃO
EX OFFÍCIO
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA

Em sede da r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo”
, foram as partes condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, cabendo à parte demandada, ora apelante, o pagamento de 80% (oitenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte autora, e, ao demandante, o pagamento de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte demandada.

Todavia, respeitosamente, verifico que o modo de fixação da verba honorária, no caso vertente, não se afigura cabível, eis que, conforme preconiza a letra do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil,
os honorários deverão ser fixados,
nesta ordem
, sobre (a) o valor da condenação, (b) do proveito econômico obtido, ou, somente quando não mensurável, sobre (c) o valor atualizado da causa.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos [...]

Nesse sentir, uma vez não sendo hipótese de fixação de honorários sobre o valor da condenação, eis que inexistente,
devem os honorários sucumbenciais, subsecutivamente, ser
em
arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo autor
.

Pelo comando sentencial, o demandante (i) deixou de pagar a taxa condominial em cota de 1,75 para fazê-lo em 1,5, e (ii) será ressarcido pelo réu, ora apelante, por tudo que lhe foi cobrado a maior de sua unidade condominial desde a assembleia condominial ocorrida em 09/02/2021.

Isto posto,
resta evidente não somente o proveito econômico auferido pela parte autora, como sua sucumbência mínima
, proveniente unicamente do indeferimento de seu pleito de exibição de documentos, relativo a ata da assembleia alegadamente ocorrida em 2007.

Acerca da sucumbência mínima, veja-se entendimento desta Colenda Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico, em que cada parte decai de suas pretensões e resistências respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados. 2) Quando cada uma das partes é vencedora em relação a determinados pedidos, em regra, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre eles, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. E,
no caso de sucumbência mínima de um dos litigantes, aplicar-se-á a regra do parágrafo único do mesmo diploma legal, segundo o qual Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
8) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00037824820088080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

Dessa forma, respeitosamente, em razão da possibilidade de atuação de ofício para reformular os honorários advocatícios arbitrados, eis que se trata de matéria de ordem pública,
fixo as custas e honorários advocatícios sucumbenciais
sobre
o proveito econômico obtido pelo autor, a serem custeados integralmente pela parte demandada,
em função da sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC;
postergando a fixação do percentual
para fase de liquidação
, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange aos honorários recursais, deixo de fixa-los diante do provimento parcial do apelo, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a nulidade processual por ocorrência de julgamento
ultra petita,
decotando a r. sentença
na parte em que menciona o consequente benefício gerado ao proprietário da unidade 602
1
.

Outrossim, d
e ofício, reformulo o arbitramento de custas e honorários sucumbenciais fixados pelo MM. Juízo “
a quo”
,
passando a compor a base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor, cuja sucumbência fora mínima, devendo o ônus recair unicamente sobre a parte ré e ora apelante.

1
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2013. Disponível em: <
https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/100399456/principio-da-boa-fe-objetiva-e-consagrado-pelo-stj-em-todas-as-areas-do-direito
>

1 "
Devo esclarecer que apesar de o proprietário da unidade do apartamento 602, do mesmo condomínio, não ter demandado judicialmente em busca dos seus direitos, deve ser consequentemente beneficiado com tal decisão, pois para ele é cabível também o mesmo entendimento, não podendo o condomínio réu agir com dois pesos e duas medidas."
(ID 2782714)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2022 às 14:41:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44073122092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
COBERTURA.
ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. ANULAÇÃO. COTA CONDOMINIAL.
SURRECTIO.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA.

APLICAÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA
ULTRA
PETITA. OCORRÊNCIA.

SENTENÇA

EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO.
DISTINGUISHING.
INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Impera no processo civil brasileiro os princípios
mihi factum dabo tibi jus
e
jura novit curia,
que traduzem a adstrição do julgador tão somente aos fatos e pedidos trazidos no processo, sendo certo que o direito, pois, cabe ao
julgador
exarar e fundamentar em seu provimento judicial.

2. Diante da anulação da assembleia condominial de 2021, que não contou com o número mínimo legal para votação, determinou acertadamente o Juiz que o autor volte a pagar o que, ao menos desde 2019, o fazia, inclusive da mesma forma que o proprietário da outra cobertura, sob o fundamento da
surrectio
.

3. De certo, a anulação da assembleia condominial deve surtir efeitos para todos os condôminos, os quais compõem o condomínio ora apelante. Todavia, para além de tal dedução lógica, ao ser determinado pela sentença o alcance do provimento a terceiro que não é parte na demanda, ferem-se os limites subjetivos da lide. Julgamento
ultra petita
, vedado pelo Código de Processo Civil pela positivação da parte primária de seu art. 141.

4. Assertiva é percepção da teoria da
surrectio
e
supressio
como fator desdobrador da boa-fé objetiva, que deve permear toda e qualquer relação jurídica, não se devendo limitar, pois, a utilização do princípio e seus derivados tão somente às esferas contratuais.

5. Indiferente a espécie de relação que se observa, eis ser devida a aplicação do instituto da
surrectio
como fator desdobrador do princípio da boa-fé objetiva, imperioso no ordenamento jurídico brasileiro. Não há, portanto, distinguishing no que se refere ao precedente trazido na r. sentença proferida.

6. Possibilidade de atuação de ofício para reformular os honorários advocatícios arbitrados, eis se tratar de matéria de ordem pública. Os honorários advocatícios devem ser fixados, nesta ordem, sobre (a) o valor da condenação, (b) do proveito econômico obtido, ou, somente quando não mensurável, sobre (c) o valor atualizado da causa. Uma vez não sendo hipótese de fixação de honorários sobre o valor da condenação, eis que inexistente, devem os honorários sucumbenciais, subsecutivamente, serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo autor. Sucumbência mínima do autor, ora apelado.

7.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
apenas para reconhecer a nulidade processual por ocorrência de julgamento
ultra petita
, decotando a r. sentença na parte em que menciona o consequente benefício gerado ao proprietário da unidade 602. De ofício, reformular o arbitramento de custas e honorários sucumbenciais fixados na origem passando a compor a base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor, cuja sucumbência fora mínima, devendo o ônus recair unicamente sobre a parte ré e ora apelante.

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a nulidade processual por ocorrência de julgamento ultra petita, decotando a r. sentença na parte em que menciona o consequente benefício gerado ao proprietário da unidade 602; de ofício, reformular o arbitramento de custas e honorários sucumbenciais fixados na origem.